Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011797-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 059.552.641-16 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. B. D. (VÍTIMA), E. A. B. D. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO JUSTIFICADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP

E
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ, QUE NÃO SE APRESENTA RAZOÁVEL
– BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU COM BASE EM MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL –
NÃO COMPROVADO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE PACIENTE COM A SUA MANUTENÇÃO EM CÁRCERE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mantido preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciada a maior gravidade da conduta pela qual restou condenado, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que teria se valido da proximidade que possuía com a família da vítima, que, à época dos fatos, contava com apenas 11 (onze) anos, porque era amigo da genitora dela, para abusá-la sexualmente no local em que deveria se sentir mais segura, que é o seu lar, pois tais indicativos revelam a aparente perniciosidade do condenado, a justificar o enclausuramento provisório para o resguardo da ordem pública.

2.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se a prisão domiciliar humanitária foi concedida ao paradigma com base em circunstância de caráter exclusivamente pessoal,
qual seja a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia do novo coronavírus, em razão das doenças graves que o acometem, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, com a existência de documentação da equipe de saúde revelando que a sua saúde corre perigo com a sua manutenção em cárcere,
o que não existe em relação ao paciente, a impedir que seja considerado que está em situação fático e jurídica de igualdade com o corréu.

Outrossim, tendo sido condenado por crime de estupro de vulnerável, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, e inexistindo documentação médica atestando que o favorecido nessa ordem está acometido por doenças graves, que o deixam extremamente debilitado e o tratamento adequado não é disponibilizado pela unidade prisional, tampouco que é o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos ou pessoa com deficiência, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois o mero argumento de precariedade das instalações e de superlotação do estabelecimento prisional, sem outros elementos revelando a indispensabilidade de sua retirada do local, por haver iminente e eloquente risco a sua saúde, não é suficiente para justificar o benefício, notadamente diante de evidências de que as autoridades estão tomando medidas para diminuir o contingente carcerário, mesmo porque a recomendação do CNJ, como o próprio nome sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo a não implicar em garantia de imunidade prisional.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

PACIENTE(S)

JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1190-13.2018.8.11.0025, código 136931, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71,
caput,
todos do Código Penal
, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que
carece de fundamentação a sentença penal condenatória quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, em
evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois afirma que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada e a menção à gravidade abstrata do delito e ao regime fechado imposto.

Nessa ordem de ideias, assevera que
inexistem elementos concretos que demonstrem o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal
, uma vez que afirma ser ele primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a revelar a
suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Em derradeiro, sustenta que a manutenção do increpado em cárcere coloca em perigo a sua saúde, uma vez que a
superlotação e precariedade conhecidas do sistema penitenciário brasileiro
torna o local um terreno fértil de disseminação do vírus, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
enseja a sua colocação em
regime domiciliar
, notadamente porque custodiado há mais de 90 (noventa) dias.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou, subsidiariamente, a sua colocação em prisão domiciliar humanitária. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 44995475 ao ID 44995481.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
46087983) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 47371471 e ID 47498458.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 48435973).

Na sequência, a impetrante juntou a petição e documentos de ID 49232470 e ID 49232472, mediante os quais pugna pela extensão do benefício concedido ao corréu
Paulo Rogério Jesus dos Santos
, que fora colocado em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois afirma que, apesar de não estar inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, assim como o paradigma, o paciente também se encontra custodiado no Centro de Detenção de Juína/MT, em que há superlotação, inexiste equipe médica de saúde lotada e dispõe de instalações que favorecem a propagação do novo coronavírus, havendo, inclusive, informações de que no local existe um caso confirmado de contaminação pelo vírus, a evidenciar a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia, notadamente diante da crescente e descontrolada propagação da doença do Estado de Mato Grosso, a merecer tratamento isonômico ao coacusado, nos moldes do art. 580 do CPP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jorge Henrique dos Santos Silva
restou condenado nos autos da
Ação Penal n.o 1190-13.2018.8.11.0025, código 136931, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71,
caput,
todos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

1.

Da prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória.

Do exame detido do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a manutenção do encarceramento provisório do increpado, que
perdurou durante todo o trâmite processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, sem que existam razões para concluir pelo afastamento do
periculum libertatis
, e na compatibilização desta medida com o regime prisional imposto na sentença.

A seguir o trecho da sentença que trata da matéria:

“Tendo em vista o regime fixado, NÃO CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade, isto porque o regime é compatível com a prisão, a qual foi decretada em 16/03/2018 (fl. 40/41 dos autos sob o código n. 136456), não havendo elementos novos a fim de afastar o “periculum libertatis” (natureza “rebus sic stantibus”). Assim, MANTENHO-O na prisão que se encontra, cuja razão de decidir faço referência ‘per relationem”
(ID 44995475 - Pág. 45).

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado e lastrearam o indeferimento dos pedidos de liberdade protocolados na instância primitiva.

Além disso, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

À vista disso, examinando detidamente os pronunciamentos judiciais proferidos em 1o grau, referentes à prisão preventiva do paciente, verifico que a restrição a sua liberdade foi imposta no intuito de
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, em razão da
gravidade concreta
do delito pelo qual restou condenado a cumprir pena em regime fechado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que supostamente praticado contra criança de 11 (onze) anos e aproveitando-se da proximidade que possui com ela, por ser seu vizinho e amigo de sua genitora, o que, inclusive, pode
facilitar a tentativa de coagir a ofendida e testemunhas
, a justificar a sua manutenção apartado cautelarmente do corpo social visando
proteger a integridade física e psíquica da vítima e a produção probatória
.

Nessa toada, conquanto não se possa mais considerar a indispensabilidade da medida segregatícia para resguardar a conveniente instrução criminal, uma vez que já solucionado o mérito da ação penal; ainda persiste a necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, por existirem elementos indicando que a conduta ilícita perpetrada possui desvalor superior aquele previsto abstratamente ao delito sexual, uma vez que o suspeito teria se valido da liberdade que lhe era dada para frequentar, e até mesmo pernoitar, no imóvel em que a menor

Emilly Alexandra Barbosa Dutra
residia, para, em tese, abusá-la sexualmente no local em que deveria se sentir mais segura e amparada, que é o seu lar.

Deveras, conforme o esclarecido nas provas angariadas no remédio heroico, após o pai da ofendida desconfiar do comportamento diferenciado que ela e sua irmã
Eduarda Alessandra Barbosa Dutra
passaram a ter, indagou-as acerca do que estava acontecendo, tendo as duas contado que foram abusadas pelo padrasto, o corréu
Paulo Rogério Jesus dos Santos
, e
Emilly
, ainda, afirmado que também sofreu um abuso perpetrado por
Jorge
Henrique dos Santos Silva, fatos estes que foram levados ao conhecimento da Polícia Judiciária, que passou a investigar o caso.

E
,
nas duas oportunidades em que ouvida, a vítima
Emilly
foi bastante clara e coerente ao dizer que, no dia fatídico, estava deitada em seu quarto, quando foi surpreendida com o favorecido nessa ordem adentrando no local, o qual despiu a si e a menor e passou a abusá-la sexualmente, praticando com a infante, que se disse virgem até então, conjunção carnal, não tendo ela gritado por sua genitora, porque sabia que estava dormindo em outro quarto totalmente embriagada e, por isto, não ouviria qualquer grito.

Outrossim, a menina afirmou que tinha medo de apanhar de sua mãe, acaso lhe contasse o que havia ocorrido, bem como de ser afastada da filha de seu algoz, a qual a ofendida possui muito apreço e considera como se da sua família fosse, o que acabava fazendo com que
Emilly
optasse por não relatar o fato ilícito para terceiros.

Além disso, a ofendida também contou que o paciente teria tentado abusá-la em outras ocasiões, contudo, todas sem êxito, pois, já ciente da intenção escusa de seu algoz, corria para o quarto de sua mãe, sabedora que naquele cômodo o suposto abusador não entraria e, com isso, conseguia frustrar a consumação dos atos sexuais.

À vista disso, evidente que o suposto modo de agir do increpado é repugnante e desprezível, o que indica uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, a justificar a manutenção da prisão processual para o resguardo de todo o corpo social, pois tudo leva a crer que se aproveitou da amizade que possuía com a genitora da ofendida para conseguir se aproximar da menina sem gerar suspeitas da intenção libidinosa que tinha e, assim, consumar o crime sexual, e, não satisfeito, em outras ocasiões, teria tentado repetir a prática ilícita, a demonstrar a periculosidade social que possui.

Com isso, não há como afastar o prognóstico de que, beneficiado com a liberdade, poderia se sentir estimulado a reiterar no cometimento da conduta ilícita, pois a forma como aparentemente agiu revela o perigo que representa à segurança pública e, principalmente, à integridade física e psíquica da própria ofendida.

Assim, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Portanto, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, em especial, à ofendida, não há como considerar
que o édito condenatório se apresenta inidôneo no ponto que lhe nega o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, e da requerida extensão do benefício concedido ao corréu
Paulo Rogério Jesus dos Santos.

Lado outro, pugna a impetrante pela colocação do paciente em prisão domiciliar, ao argumento de que está inserido em unidade prisional superlotada, sem equipe de saúde disponível e com notícias de caso confirmado de contágio pela COVID-19 no local, a demonstrar a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia do novo coronavírus, frisando, nesse aspecto, que o corréu
Paulo Rogério Jesus dos Santos,
que se encontra nas mesmas condições fático-jurídicas, foi beneficiado nesse sentido, a ensejar a extensão do benefício ao increpado, nos termos do art. 580 do CPP.

No entanto, examinando todo acervo de prova do
habeas corpus
,
entendo que não assiste razão à i. defesa.

Isso porque, na decisão proferida em 1o grau, por meio da qual foi concedida a prisão domiciliar ao corréu
Paulo Rogério Jesus dos Santos
, nada obstante o d. magistrado singular tenha citado a ausência de médico lotado na unidade carcerária e o excesso de presos recolhidos, que ultrapassa a capacidade máxima admitida, deixou em evidência que o benefício estava sendo concedido porque o Setor de Enfermagem do CDP de Juína informou que o recluso “
apresenta-se em
VULNERABILIDADE PARA QUALQUER DOENÇA INFECCIOSA, SOBRETUDO À COVID-19,
devido o mesmo ser portador de miocardiopatia dilatada com importe disfunção ventricular esquerda (insuficiência cardíaca congestiva), conforme relatório do cardiologista”,
além de apresentar “
hipertensão arterial importante com dificuldade de normalização”
(ID 49232472 - Pág. 266).

Por outro lado, a prova acostada ao remédio heroico não demonstra que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, tampouco portador de comorbidade grave que o deixa com a saúde extremamente debilitada, sem que a unidade carcerária disponibilize o tratamento adequado, a demonstrar que não está na mesma condição fático-jurídica do paradigma, o que impede a extensão do benefício a este concedido.

Vale evidenciar que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes.

E, não obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2a Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF.

A doutrina não destoa desse entendimento, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

À vista disso, resta evidente que o beneficiário nesse remédio heroico e seu paradigma estão em situações fáticas e processuais diversas, nada obstante tenham sido investigados, processados e condenados na mesma ação penal por condutas ilícitas da mesma natureza, tendo sido o corréu beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, com base em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, qual seja a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia do novo coronavírus, em razão das doenças graves que o acometem, a inseri-lo no grupo de risco de contágio da COVID-19, a tornar inviabilizada, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão da mesma benesse ao paciente.

De mais a mais o conjunto probatório do remédio heroico não demonstra que o favorecido nessa ordem seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos ou pessoa com deficiência; e, apesar de recolhido em estabelecimento carcerário com capacidade de presos excedida à projetada e que, até o momento, não conta com médico lotado no local, ao que tudo indica, as pessoas inseridas no grupo de risco e que exigem cuidados especiais e redobrados à saúde, notadamente nesse momento pandêmico, o que não é o caso do ora paciente, estão sendo colocadas em regime domiciliar, a diminuir o contingente carcerário e racionalizar a força de trabalho na unidade prisional.

Com isso, aparentemente, intervenções e atitudes estão sendo tomadas na comarca de Juína para evitar a propagação de infecções no Centro de Detenção, de modo que, por ora,
a precariedade e superlotação do estabelecimento prisional não se constituem em argumentos aptos a justificar a concessão da prisão humanitária ao favorecido nessa ordem, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Por consequência, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, pois encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar o crime de estupro de vulnerável, delito este que, por sua própria natureza, envolve violência e/ou grave ameaça, e foi devidamente demonstrado o risco que a sua soltura representa à ordem pública, em especial, à vítima.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, em especial àqueles em que se imputa o cometimento de crimes que envolve violência e/ou grave ameaça.

Não se pode perder de vista que a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco,
não implica em garantia de imunidade prisional,

mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Portanto, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas na aludida recomendação somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)
.

É de conhecimento deste Relator que
diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Assim, de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Nessa toada,
tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, deve haver a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente a sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Logo, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, principalmente por ser o crime pelo qual restou condenado de natureza grave e ter sido demonstrado o perigo social que aparentemente possui.

Por tais motivos, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020